Tribunal: STF
Processo: RE 1255170
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEIS NS. 12.546/2011 E 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    Desde que observados os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade, inexiste qualquer óbice à revogação do regime de desoneração da folha e na retomada da sistemática de apuração anterior, durante o próprio ano calendário (Lei 13.670/2018)” (fl. 7, e-doc. 13). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III e o inc. II do art. 150 da Constituição da República.
    A recorrente alega que, “apesar das contribuições para a seguridade social sujeitarem-se aos princípios constitucionais da irretroatividade tributária e da anterioridade nonagesimal. A intervenção na tributação realizada, com o consequente aumento da carga tributária para o contribuinte, não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, já que confronta com as balizas do sistema tributário previstas na Constituição federal” (fl. 9, e-doc. 17). 
    Assinala que “o legislador ao prescrever a opção entre os dois regimes de contribuição, gerou uma expectativa legítima de direito, de que o regime tributário escolhido permaneceria até o final do exercício de 2018” (fl. 10, e-doc. 17). 
    Argumenta que “a alteração abrupta da forma de recolhimento da contribuição previdenciária, ainda que não viole a anterioridade mitigada, representa flagrante inobservância à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à boa-fé objetiva do contribuinte, princípios esses que são balizas, como dito, à integridade do sistema tributário” (fl. 11, e-doc. 17). 
    Pede que, “admitido o recurso, (...) este C. Supremo Tribunal Federal dê provimento a este, para o fim de ser reformado o v. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da interpretação/aplicação dada ao artigo da Lei nº 13.670/2018, que modificou a forma de contribuição previdenciária dentro do mesmo exercício fiscal e por consequência o reconhecimento do direito Recorrente de compensar os valores cobrados/pagos com contribuições previdenciárias futuras” (fl. 11, e-doc. 17). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “todavia, é de se ver que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, no entanto, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos. Além disso, é razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não ao legislador, razão pela qual, nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva” (fl. 3, e-doc. 13). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.546/2011 e 13.670/2018), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 978.318, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2018; RE n. 1.045.528, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2017; RE n. 792.821-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2017; e RE n. 996.086, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2016; e as decisões monocráticas por mim proferidas no RE n. 1.243.537, DJe 3.12.2019, e no RE n. 1.238.409, DJe 22.10.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora